Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para que o instrumento particular possa ser caracterizado como Cédula de Crédito Bancário e, por conseguinte, dotado de eficácia de título executivo extrajudicial, necessário o preenchimento dos requisitos elencados no art. 29 da Lei 10.931/2004.

2. Ausentes as assinaturas de duas testemunhas, exigidas pelo art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o contrato de financiamento não se qualifica como título executivo extrajudicial hábil a lastrear o processo de execução.

3. Recurso provido.